Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-03.2023.8.11.0019
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000093-03.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO MARCELO SILVA NASCIMENTO - CPF: 605.238.503-01 (RECORRIDO), JACKSON YURE BALTAZAR PAZ - CPF: 061.881.973-84 (ADVOGADO), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (ASSISTENTE), ANTONIO MAYCON SILVA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JACKSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.004.193-09 (ASSISTENTE), RODRIGO JOSE COSTA SOUSA - CPF: 069.042.043-97 (ASSISTENTE), SILVIO RIBEIRO ALENCAR DE ANDRADE - CPF: 054.529.121-69 (ASSISTENTE), ANDRE ALMEIDA SILVA - CPF: 622.281.523-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Irresignação Ministerial. Homicídio Qualificado Tentado. Desclassificação para Lesão Corporal Grave. Necessidade de Pronúncia. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

J. M. S. N. foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) contra A. A. S.. O magistrado de primeiro grau desclassificou a conduta para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, II, do CP) e absolveu o recorrido, com base no art. 386, VI, do CPP. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo a pronúncia do recorrido para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos afastam a desclassificação da conduta e autorizam a pronúncia do recorrido para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, sendo vedada a exclusão antecipada de qualificadoras salvo quando manifestamente improcedentes.

4.
O conjunto probatório, composto pela oitiva da vítima, pelas testemunhas e pelo laudo pericial, indica que o recorrido esfaqueou a vítima na região do abdômen, perseguiu-a após o golpe e tentou alcançá-la na ambulância, demonstrando a plausibilidade do dolo.

5. O princípio:
in dubio pro societate
impõe que eventuais dúvidas sobre a intenção homicida sejam resolvidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há indícios de que o ataque ocorreu após agressão física prévia, caracterizando-se o elemento surpresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Pronúncia do recorrido para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida. 2. O princípio:
in dubio pro societate
determina que a dúvida sobre a intenção homicida seja resolvida pelo Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0005020-55.2013.8.11.0059, Terceira Câmara Criminal, TJMT, DJE 18/04/2024; N.U 0000414-51.2015.8.11.0014, Terceira Câmara Criminal, TJMT, DJE 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente pelo Ministério Público contra a sentença pela qual o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT

desclassificou
o crime
de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP) para o de
Lesões Corporais de Natureza Grave
(art. 129, § 1º, inciso II, do CP),
julgando improcedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolvendo João Marcelo Silva Nascimento,

com fundamento no art. 386, inc. VI (parte final), do CPP (Id. 237018708).

Inconformado, em suas
razões recursais,
o d.
Promotor de Justiça
busca a
reforma da decisão
para que o recorrido seja submetido ao Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que as circunstâncias do caso e os elementos de prova constantes dos autos não eliminam de forma inequívoca o dolo do agente (Id. 237018711).

Em
contrarrazões
, a Defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id. 257593227).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 237018716).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recuso, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 239658198):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Sentença desclassificatória e absolutória, por alegada insuficiência de provas. Irresignação ministerial. Procedência. Aprofundamento indevido no mérito. Indícios que não afastam a possibilidade de o réu ter agido com animus necandi. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Dúvida sobre a real intenção do réu que deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo provimento do recurso, para que o réu seja pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em 13.2.2023, por volta das 19h30min, no alojamento da empresa “Tao Engenharia”, localizada em Porto dos Gaúchos/MT,
João Marcelo Silva Nascimento,
munido de uma arma branca, tipo faca, tentou ceifar a vida de
André Almeida Silva
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no crime de Homicídio Qualificado Tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP (Id. 237018239).

Após o regular trâmite processual, em 20.7.2024, não visualizando o
animus necandi
na ação do recorrido, o magistrado singular
desclassificou a conduta
do recorrido para o crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do CP, e,
na sequência, o absolveu
com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP (Id. 237018708).

Neste grau de jurisdição, o d.
Promotor de Justiça
pleiteia a
reforma da decisão
de primeiro grau para que o recorrido seja submetido ao Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que as circunstâncias do caso e os elementos de prova constantes dos autos não eliminam, de forma inequívoca, o dolo do agente.

Aduz, ainda, que o recorrido confessou ter desferido a facada e que, apesar de ter efetuado apenas um golpe na
vítima
, este atingiu uma
região vital do corpo (abdômen),
sendo
potencialmente suficiente
para causar o resultado morte.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em saber se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para afastar a desclassificação operada pelo Juízo
a quo
e se é cabível a pronúncia do réu, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme solicitado pelo Ministério Público.

Compulsando cuidadosamente os autos, verifico que
razão assiste
ao
parquet
. Explico.

A desclassificação, prevista no art. 419 do CPP, tem lugar quando o juiz se convence, em discordância da acusação, que existe crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º, do CPP e, ante a incompetência do Tribunal do Júri para o seu julgamento, remete os autos para o juízo competente.

Isso porque o art. 413 do CPP – combinado com o art. 419 do mesmo diploma legal – recomenda ao juiz, que ao final da primeira fase do procedimento escalonado do júri, em juízo de admissibilidade da acusação – verificação de existências dos elementos subjetivos do tipo -, impõe-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes quanto à existência do dolo (
animus necandi
)
.

Cumpre dizer que a decisão de pronúncia pressupõe o exame e a verificação de elementos mínimos da existência do
animus necandi
imputado na peça acusatória.

A vítima,
André Almeida Silva,
ao ser ouvida em juízo, afirmou, em linhas gerais, que participava de uma confraternização em seu trabalho, junto com outros trabalhadores, entre eles o recorrido, seu irmão (Antonio) e um colega chamado Jackson, todos consumindo bebidas alcoólicas. Afirmou que
o recorrido iniciou uma discussão com Jackson
e que, ao ver a situação, tentou intervir para evitar a briga, ocasião em que o recorrido, muito alterado e supostamente sob efeito de drogas, tentou atacar Jackson com uma enxada, mas ele interveio e acabou recebendo um tapa.

Prosseguiu seus relatos afirmando que tentou se reconciliar, mas
foi novamente agredido pelo recorrido,
que
lhe deu um murro e,
em seguida,
o esfaqueou na região do abdômen,
mesmo sendo segurado por seu irmão (Antonio) e por terceiros. Apesar do ferimento, conseguiu fugir, mas
foi perseguido pelo recorrido, que ainda tentou atacá-lo novamente.

Finalizou seus relatos dizendo que, mesmo após a chegada da ambulância,
o recorrido tentou alcançá-lo dentro do veículo,
sendo impedido por terceiros e pela equipe médica (Id. 237018699).

O policial militar
Waldeci Laércio da Silva,
ao ser ouvido em juízo, relatou, em linhas gerais, que, ao chegar ao local do incidente, encontrou os ânimos exaltados devido a uma briga generalizada e que
outras pessoas o seguravam para evitar novos ataques
(Id. 237018699).

A testemunha
Jackson Pereira da Silva,
colega de trabalho presente no local, ao ser ouvida em juízo, relatou que a confusão começou por sua causa. Ele afirmou que estava bebendo com Antônio (irmão do recorrido) quando este chegou e o agrediu, iniciando uma briga. Afirmou que tentou se defender e que o recorrido estava muito alterado, bêbado e supostamente sob efeito de drogas, aterrorizando os outros trabalhadores no alojamento, tendo afirmado, inclusive, que
“estava doido para matar alguém naquele dia”
(sic).

Relatou ainda que, após a briga inicial, Antônio tentou acalmá-lo e separá-lo, ocasião em que
a
vítima
interveio para ajudar a conter a confusão, mas
foi agredida e esfaqueada pelo recorrido,
que
inclusive tentou atacá-la novamente enquanto estava na ambulância,
porém foi contido por terceiros e pela chegada da polícia (Id. 237018699).

O recorrido, ao ser ouvido
em juízo,

confessou
ter desferido a facada na vítima; contudo, afirmou que agiu para se defender. A verdade é que sua confissão está em sintonia não só com os depoimentos judiciais que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que o recorrido confessou o crime, mas também com o laudo pericial, que atestou que, de fato, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca, tal como narrado pelo próprio recorrido (Id. 237018217).

As provas testemunhais e os depoimentos constantes dos autos,
ainda que indicativos de uma possível reação
impulsiva
do réu,
não afastam de forma evidente e irreversível a hipótese de tentativa de homicídio.

Com tais relatos, é patente que o recorrido, em meio a uma briga generalizada, se armou com uma faca e golpeou a vítima, atingindo-a na região do abdômen. A utilização de um objeto cortante em um contexto de agressão violenta é um
forte indício de que o recorrido,
ao menos,
agiu com dolo
eventual,
consciente do risco de matar a vítima.

Além disso, o fato de o recorrido ter procurado pela vítima quando esta estava sendo socorrida na ambulância
reforça a ideia de que sua intenção não era apenas lesionar,
mas, de fato, causar sua morte, pois, ao que parece, o ataque apenas cessou quando a vítima correu e buscou ajuda.

Para que a desclassificação do delito de homicídio tentado seja realizada,
é necessário que a ausência de intenção homicida seja evidenciada de maneira irrefutável.
No caso em análise, não obstante o depoimento do recorrido, que nega a intenção de matar e alega ter agido em legítima defesa,
o conjunto probatório revela elementos suficientes que indicam o dolo
eventual
do acusado,
caracterizando a tentativa de homicídio.

O recorrido, em momento algum, demonstrou preocupação com a
possibilidade
de matar a vítima, mas agiu de maneira violenta, sem qualquer moderação, em um ambiente de confraternização.

É importante destacar que
a tentativa de homicídio,
embora não tenha resultado na morte da vítima,
foi caracterizada pela execução do crime,
e o recorrido não desistiu da ação. Pelo contrário,
continuou a perseguir a
vítima
até a ambulância, com a faca em mãos,
conforme relatado pelas testemunhas. Tal comportamento corrobora a tese de que o recorrido agiu com a intenção de matar, ainda que o resultado não tenha sido consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão disso,
não há dúvida quanto à presença de indícios suficientes para que o réu seja pronunciado,
ou seja, para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri.

Desconsiderar tais indícios e acolher a tese da defesa de ausência de
animus necandi
contraria o entendimento de que, nesta fase processual, é suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade, bastando a probabilidade de ocorrência do fato para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se que,
na fase de pronúncia,
não
se exige
certeza absoluta sobre a autoria ou sobre o dolo específico (animus necandi), mas apenas
indícios mínimos de que o réu tenha praticado o crime de homicídio tentado.
O princípio
in dubio pro societate
impõe que, em caso de dúvida, a acusação seja levada ao Tribunal do Júri, onde cabe ao Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir sobre a existência do dolo e a eventual qualificadora.

Assim, considerando que, nesta fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – prevalece a máxima
in dubio pro societate,
eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF.

Em reforço desse entendimento, é oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis:

“(...)
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis,
só deve ser realizada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (N.U 0005020-55.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Diante disso, considerando que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para sustentar a acusação de tentativa de homicídio qualificado e em respeito ao princípio da ampla defesa e da soberania dos veredictos, concluo ser
necessária a remessa dos autos ao Conselho de Sentença,
órgão competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, é inviável a manutenção da desclassificação pelos motivos acima expostos.

Com argumentos extensivos, o
parquet
pretende também a pronúncia da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão da presença do elemento surpresa.

Como é de conhecimento, nas decisões de pronúncia, uma qualificadora só pode ser decotada quando se revelar manifestamente improcedente.

Sobre o tema, tem-se o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Esse
não é o panorama encontrado no caso em apreço,
pois há certa plausibilidade na tese de que o recorrido praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, conforme os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial,
a vítima foi esfaqueada logo após sofrer uma agressão física
(murro).

Nesse sentido, c
olho aresto de julgado deste e. Tribunal:

“3. A
exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima; bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0000414-51.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Pelos elementos presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e acusatória, concluo haver indícios mínimos que amparam a tese pleiteada pelo
parquet
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
para pronunciar João Marcelo Silva Nascimento,
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, tendo como vítima
André Almeida Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025